Tribunal: TJSP
Processo: 2178076-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução. Título extrajudicial. Constrição sobre benefício previdenciário. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178076-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JORGE DA
COSTA FERREIRA, é agravado CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO
MÚLTIPLO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178076-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24496 jv fco
2
VOTO No 24496
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178076-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 32a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GABRIELA FRAGOSO CALASSO COSTA
AGRAVANTE: JORGE DA COSTA FERREIRA
AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK BANCO MÚLTIPLO S.A
INTERESSADO: LABORATORIO ALCANTARA LTDA
PENHORA “ON LINE”. Execução. Título extrajudicial. Constrição
sobre benefício previdenciário. Impossibilidade. Caráter alimentar.
Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade
que justifique a relativização da impenhorabilidade. Precedentes.
Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls. 395/396 autos
originários) que, em execução por título extrajudicial manteve o bloqueio de 30% dos
proventos de aposentadoria constritos do executado, bem como deferiu a penhora de
30% dos proventos de aposentadoria, a ser descontada, mensalmente, do benefício, até
o limite do valor executado.
Sustenta o agravante, em suma, que não se aplica ao caso a mitigação
em relação à impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, pois recebe quantia
muito inferior aos 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como não se trata de
execução de prestação alimentícia.
Efeito suspensivo deferido. Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Informações do juiz da causa a fls. 415/416 dos autos originários.
VOTO
Cuida-se de execução por título extrajudicial, contra a qual se insurge o
agravante, proferida nos seguintes termos (fls. 396, 3o § - autos originários):
“(...) determino (i) o desbloqueio de 70% do valor bloqueado a fls.377,
mantendo-se os 30% restantes bloqueados nos autos para futuro levantamento pelo
exequente, bem como (ii) defiro a penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria
a ser descontada mensalmente, até o limite do crédito informado de R$ 807.491,98 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178076-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24496 jv fco
3
340). Oficie-se ao Ministério da Saúde, com cópia desta decisão, para que promova ao
desconto dos 30% diretamente em folha, até a satisfação da quantia supracitada”.
Respeitada a convicção da digna magistrada a quo, razão assiste ao
agravante.
Com efeito, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil os valores relativos aos proventos de aposentadoria são impenhoráveis.
A hipótese não se amolda àquelas previstas no parágrafo segundo do
referido diploma legal como exceções à impenhorabilidade (prestação alimentícia e
importâncias recebidas pelo devedor superiores a 50 salários mínimos mensais).
E não vinga a tese de que se aplicaria a exceção, vez que a lei permite a
penhora somente para adimplemento de verba alimentar do exequente, que não é o caso
dos autos.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o posicionamento de que a
penhora de salário ou proventos só é admitida para constrição de verba alimentar ou
quantias recebidas pelo devedor superiores a cinquenta salários mínimos mensais, que,
repita-se, não é a hipótese dos autos.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE,
REGRA.
EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.
833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR.
GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos
soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria,
das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de
profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV,
c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de
prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do
valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos
pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178076-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24496 jv fco
4
ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em
qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser
interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer
diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não
possuem tal caráter.
3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status
diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada
das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a
própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o §
2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a
declaração de sua inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por
pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de
mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado
autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença)
recebido
pelo
executado.
Assim,
pelas
circunstâncias
narradas,
notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de
qualquer
percentual
dos
rendimentos
do
executado
acabará
comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo
existencial e a dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (grifei).
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/02/2019,
DJe
08/04/2019).
(destacamos).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora das
verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC/73, tais
como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes. 2. Modificar as conclusões do Tribunal estadual acerca das
dificuldades financeiras da executada e do risco de comprometimento da
sua subsistência digna demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1348598/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).
No mesmo sentido, precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado:
PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/VENCIMENTOS
Monitória
convertida em execução- Decisão que indeferiu a penhora do salário da
agravada Art. 833, IV do CPC Ausência de evidências que o salário
recebido pela agravada ultrapasse 50 salários-mínimos mensais

Crédito exequendo que não é oriundo de prestação alimentícia

Precedente invocado que não se aplica ao presente processo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178076-17.2020.8.26.0000 -Voto no 24496 jv fco
5
Impenhorabilidade reconhecida
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
(grifei).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2051342-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro:
03/04/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar da
intempestividade da impugnação determinou o levantamento da penhora
on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de penhora de
salário, já que não destinada a satisfação de prestação alimentícia,
nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme disposto no artigo
833, § 2o, do CPC/2015. Recurso desprovido. (grifei). (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro:
07/12/2018).
Por outro lado, não se ignora decisões recentes do STJ, que admitem a
constrição sobre salário ou proventos, mas é certo que ainda preservam o caráter
protetivo da disposição legal (CPC., artigo 833), mitigando a sua aplicação. No caso,
inaplicáveis tais precedentes, pois não basta a alegação de que penhora de parte da
aposentadoria não trará consequências ao executado, de modo que qualquer percentual
de penhora sobre o salário ou proventos, evidentemente, traria comprometimento à sua
subsistência.
Por tais razões, há de ser reformada a decisão que manteve a penhora de
30% dos proventos de aposentadoria do agravante, liberando referida verba, bem como
reformando o ponto que determinou a penhora mensal de 30% dos proventos até a
satisfação da dívida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator